Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-83.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0002114-83.2016.8.11.0028
Recorrente: ANDRÉ FELIPE COSTA DE SOUZA
Recorrida: ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANDRÉ FELIPE COSTA DE SOUZA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40847979):
“ APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE REFERENTE À FALTA DE ABATIMENTO DO CHEQUE EMITIDO PELO REQUERIDO NO VALOR DE R$10.000,00 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE ALUDIDO CHEQUE TENHA SIDO EMITIDO PARA PAGAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DO OBJETO DA LIDE - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 15a DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA PACTUADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POSTULADA PELA APELADA – AUSÊNCIA DE CARATER PROTELATÓRIO DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. A repetição de indébito prevista no artigo 940 do CC tem lugar quando o autor demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas. No caso, não restou demonstrado que o cheque AAA 900094 da Caixa Econômica, no valor de R$10.000,00, emitido em favor da Sra. Vera Lucia da Silva por AFGM Locações de E E S LTDA diz respeito à relação jurídica travada entre as partes litigante, máxime se fora emitida 06 meses após o início do contrato sub judice. A cobrança da multa prevista na Cláusula 15a do contrato firmado entre as partes requer o manejo de reconvenção, o que não se verificou na espécie. A litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda. Inocorrência no caso por parte do requerido, ora apelante. ” (TJMT, RAC 0002114-83.2016.8.11.0028, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, ID n. 46134489.
O Recorrente sustenta violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, devendo ser reconhecida a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, que não esclareceu omissão contida nos Embargos de Declaração quanto a aplicação da multa contida do art. 940 do CC, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Assevera ainda negativa de vigência do art. 940 do CC, uma vez que deve ser reconhecida a necessidade de majoração da multa contida no mencionado artigo.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 49564471 e n. 52816474.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 52816474.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, o Recorrente defende que deve ser reconhecida a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, que não esclareceu omissão contida nos Embargos de Declaração quanto a aplicação da multa contida do art. 940 do CC, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO COMPROVADA. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR RESÍDUOS ORGANOCLORADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada ofensa dos arts. 489, II e § 1o, e 1.022 do CPC/2015, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, por isso, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal a quo afastou a responsabilidade civil estatal na espécie, consignando que "os peritos médicos nomeados pelo Juízo (...) não afirmaram a existência de nexo causal entre as patologias encontradas nos requerentes e a contaminação pelo BHC" (fl. 1.676), de modo que a revisão de tal conclusão ensejaria, necessariamente, o reexame da matéria fática constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1621966/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) ”
No mesmo sentido é o entendimento quanto a suposta violação ao art. 940 do CC.
Vejamos:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA No 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. 1. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 (art. 1.531 do Código Civil de 1916) somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por valor superior ao que efetivamente devido. Precedentes. 2. A leitura do acórdão estadual, com o desiderato de verificar se houve ou não a demonstração da má-fé, não repercute na esfera fática contida nos autos, sob pena de impossibilitar, nesta instância superior, a apreciação de todo e qualquer recurso proveniente de Cortes regionais ou estaduais. Não incidência da Súmula no 7 do STJ. 3. Também não é possível defender a incidência, na espécie, da Súmula no 284 do STF, tendo em vista que o recurso interposto pela ora recorrida bem delineou os contornos da questão, não podendo ser considerado como deficientemente fundamentado. 4. Não há que se falar em ausência de prequestionamento, máxime porque a matéria concernente à má-fé foi apreciada pela Corte de origem sob o viés do pagamento excessivo, constando a violação ao art. 940 do CC, inclusive, na própria ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1304112/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV